Tribunal: STF
Processo: RE 1261387
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. DÉBITOS COM A UNIÃO. BLOQUEIO. LIMITES PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO INTEGRAL DO REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (FPM). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES DE TODAS AS TURMAS DESTA EGRÉGIA CORTE REGIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese em que ocorreu o bloqueio integral dos valores a serem repassados ao Município agravado, a título de FPM, em decorrência de débitos perante a União Federal. 2. Inicialmente, é importante consignar que a retenção do FPM encontra-se autorizada constitucionalmente, inclusive para pagamento de créditos de entidades autárquicas. 3. Por outro lado, diante da importância que os valores repassados detêm para a economia dos Municípios, a jurisprudência pátria vem entendendo que deve haver uma limitação ao bloqueio, como forma de garantir que a municipalidade não fique desprovida integralmente do repasse do Fundo de Participação do Município, utilizando-se, para tanto, dos parâmetros previstos na Lei Complementar nº 77/93 e na Lei nº 9.639/98, que fixam, respectivamente, o limite de 9% do FPM, para a amortização das dividas previdenciárias já vencidas, e de 15% da Receita Corrente Líquida do Município, para os descontos relativos à parcela de amortização"da dívida e às obrigações previdenciárias correntes. 4. Merece registro que esse também tem sido o entendimento de todas as Turmas desta egrégia Corte Regional. Confiram-se, dentre outros: AC n° 362747/PE, Primeira Turma, Desembargador Federal César Carvalho, DJ de 29/08/2007, Decisão: Unânime; AGTR nº 121839/PB, Segunda Turma, Desembargador Federal Francisco Wildo, DJE de 29/03/2012, Unânime; APELREEX nº 11750/CE, Terceira Turma, Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo, DJE de 19/05/2011, Unânime; AC nº 544931/PE, Quarta Turma Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, DJE de 23/8/12 Unânime. 5. Afigura-se, destarte, legal a retenção das verbas do FPM devidas ao Município agravado, não podendo, todavia, ocorrer de forma indiscriminada, devendo obedecer aos limites legais, consoante explicitado. 6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento” (fl. 103, e-doc. 1).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 160 da Constituição da República e sustenta que “a limitação percentual para amortização das dívidas previdenciárias insere-se em contexto cuja existência de parcelamento é fator primordial à concessão do benefício, pois, não havendo opção pelo acordo nada impedirá que o Poder Público promova o bloqueio integral dos valores a serem repassados ao município a título de FPM, com fundamento no dispositivo constitucional e no artigo 56 da Lei n. 8.212/91, que não impõe limitação de ordem quantitativa” (fl. 158, e-doc. 1). 
    Pede “a admissão e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido por violar o art. 160 da Carta Magna, determinando-se a regular tributação do recorrido nos termos da legislação aplicada ao caso” (fl. 160, e-doc. 1).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.212/1991 e 9.639/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.314-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 812.824-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.06.2011. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 781.230-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora